Tribunal: TJMT
Processo: 1002989-76.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1002989-76.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL NOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIA NATURAL – REPERCUSSÃO RECÍPROCA ENTRE OS PROVIMENTOS JURISDICIONAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUMULATIVOS – NÃO CABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO ÚNICO OBTIDO PELO EXECUTADO-EMBARGANTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Uma vez reconhecida a procedência dos embargos à execução para reconhecer a inexigibilidade do título que aparelha a ação executiva, impõe-se a extinção do processo executivo (repercussão recíproca dos provimentos), que pode ser feita nos próprios autos, em face da ausência de pressuposto regular de desenvolvimento do processo.

2 – Nessa hipótese, em que a extinção do executivo fiscal decorre do julgamento dos embargos, não é cabível a condenação dos honorários em ambas as ações, ou seja, de maneira cumulativa, até porque o proveito econômico obtido pela embargante-executada é único. Ademais, nessa situação, em que o feito executivo é extinto com base no trabalho defensivo, desempenhado unicamente nos embargos, não há respaldo para remuneração dupla.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADM DO BRASIL LTDA contra decisão do juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal n. 0006512-27.2011.8.11.0003, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que, em síntese, se recusou a proferir sentença de extinção da execução fiscal e a condenar o ora agravado em honorários de sucumbência.

Situando os fatos, a agravante relata que em razão do encerramento definitivo dos embargos à execução fiscal n. 2798- 20.2015.8.11.0003 de forma favorável aos seus interesses, requereu o seguinte: “
a) declarada extinta a presente execução fiscal; b) determinada a liberação do seguro garantia ofertado; e c) condenada a exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência nos termos do tema repetitivo n. 587 do e. Superior Tribunal de Justiça. ”.
Sobreveio a r. decisão ora agravada:
“Diante da decisão do TJMT, determino o cancelamento da garantia ofertada nos autos. Após, ARQUIVEM-SE,”
. Ausente pronunciamento acerca dos pedidos insertos nos itens “a” e “c”, a agravante opôs embargos aclaratórios, os quais não foram conhecidos por tratar-se de despacho de mero expediente e por não ser possível declarar extinta novamente a execução já extinta pelos embargos.

Descontente com a prestação jurisdicional de primeira instância, a então executada/agravante, submete a matéria à apreciação deste Areópago.

Em suas razões de recorrer, resumidamente, a agravante pondera nítido o caráter decisório da manifestação judicial
“pois, além de decidir sobre a liberação de garantia, em sede de embargos de declaração proferiu juízo de valor acerca da questão da condenação do agravado em honorários nos autos da execução fiscal”.

Contexto em que invita a regra do art. 927, III, do CPC, consubstanciada na aplicação dos Temas 1.076 e 587/STJ, este último mesmo para casos julgados sob a vigência do CPC/2015, no sentido da cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com aquela arbitrada na própria execução.

Nesses termos, pontuando a probabilidade de provimento do recurso e o receio de prejuízo caso promovido o arquivamento do feito com a baixa na distribuição, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, provimento
“para reformar a r. decisão agravada, sendo extinta a execução fiscal com a condenação do agravado aos honorários sucumbência, com base no tema 587/STJ e observância do art. 927, inc. III do CPC/2015, e parâmetros fixados no tema 1.076/STJ”.
(Id. 1583126781).

O pedido liminar de suspensividade dos efeitos da decisão agravada foi por mim deferido para suspender os efeitos da decisão agravada na parte em que determinou o arquivamento dos autos.

Intimado, o Ente Público Fiscalizador contraminutou o recurso, sede em que contrapõe as argumentações da agravante postulando, ao final, pela manutenção da decisão agravada.

Recurso tempestivo. Preparado, instruído com as peças necessárias e contra-arrazoado, portanto, ultrapassa os requisitos de procedibilidade recursal.

Após vieram-me conclusos para decisão de mérito.

Relatei o necessário
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Como se vê, o nó a ser desatado no presente recurso de agravo de instrumento reside em saber se é possível a condenação da Fazenda Pública Estadual em honorários advocatícios, a ser fixados nos autos de ação expropriatória fiscal, já tendo sido ela (Fazenda Pública), condenada a esse título, em sede de embargos à execução, cuja decisão encontra-se em fase de liquidação de sentença.

Inicialmente, abro aqui um parêntese, para consignar que diversamente do que pretende fazer crer a Fazenda Pública, a decisão agravada, complementada pela decisão proferida nos embargos de declaração, também aflorada pela empresa agravante, permite concluir que os esclarecimentos prestados pelo juízo nos aclaratórios conferiu foros decisórios ao anterior despacho de arquivamento, pois evidenciou as razões para o não atendimento do pedido, com isso perfazendo o supositivo de prejuízo à parte.

Feitas essas considerações analiso o mérito recursal propriamente dito.

A pretensão da agravante em obter provimento jurisdicional de extinção do feito executivo com a consequente fixação dos honorários advocatícios, não comporta o provimento almejado.

Não obstante suas eloquentes razões, certo é que na hipótese concreta tem-se que a execução foi extinta nos autos de embargos à execução, tendo o ilustre magistrado sentenciante, naquela oportunidade, fazendo uso do princípio da equidade, arbitrado os honorários advocatícios em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Essa decisão foi objeto de recurso de apelação cível, sede em que a condenação em honorários advocatícios sofreu alteração, em observância ao Tema 1.076, ao artigo 85, §§ 1º, 2º, 3º inciso V, do CPC, na forma de escalonamento, estando referida verba em fase de execução de sentença, atingindo um montante aproximado de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Para o deslinde da controvérsia não se pode desvencilhar do fato de que a ação executiva foi extinta em sede embargos à execução, que acolheu as teses enfrentadas pela embargante, aqui, agravante, para reconhecer a inexigibilidade do título que aparelha a ação expropriatória fiscal.

Nesse contexto, não obstante os embargos à execução constituem demanda autônoma em relação à execução, o que a priori comportaria a condenação em honorários advocatícios, cumulativamente, penso que, nas hipóteses em que a extinção da demanda executiva ser mera decorrência do julgamento dos embargos, equivale dizer, quando há repercussão recíproca entre os provimentos jurisdicionais concedidos, tem-se por incabível a cumulação da verba honorária.

Na hipótese concreta a extinção da execução nos autos de embargos à execução foi consequência lógica do provimento jurisdicional dado nos autos de embargos à execução, que reconheceu a inexigibilidade do título executivo, o que acarreta na morte fulminante da ação executiva, tal como entendeu o julgador monocrático, isso se deve à circunstância de que, sem título executivo válido, não há que se falar em processo executivo por faltar-lhe um dos pressupostos válido e regular do processo.

Ademais, tendo sido a pretensão da executada/agravante acolhida nos embargos à execução, é incabível a cumulação dos honorários advocatícios no processo executivo, porquanto, o proveito econômico da executada-agravante é único, sendo inadmissível o arbitramento de honorários também na execução, sob pena de condenação dúplice da Fazenda Pública Estadual.

Nesse cenário, não justifica a remuneração em duplicidade pelos trabalhos dos profissionais da advocacia, em defesa dos direitos da agravante, desempenhado em apenas um dos processos, qual seja, nos embargos à execução.

No campo da jurisprudência, trago à conferência entendimento jurisprudencial lançado nos autos de Apelação Cível n. 0704803-94.2020.8.07.007 – Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Relator Des. SANDOVAL OLIVEIRA – Acórdão 1389193, Julgado em 02/12/2021), sintetizado no ementário, assim redigido:

EMENTA

APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENDÊNCIA RECURSO – EXTINÇÃO FEITO EXECUTIVO – CONSEQUÊNCIA NATURAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CUMULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.

1 – (...)

2 – Tratando-se de acolhimento dos pedidos formulados em sede de Embargos à Execução, com o reconhecimento da inexigibilidade do título, impõe-se a extinção do processo de execução, em face da ausência de pressuposto para o regular desenvolvimento do feito. Precedentes.

(...)

4 – Na hipótese de a extinção da demanda executiva ser mera decorrência do julgamento dos Embargos à Execução -, ou em outras palavras, quando há repercussão recíproca entre os provimentos jurisdicionais concedidos -, não é cabível a cumulação da verba honorária sucumbências. Cuida-se, pois, de situação na qual o feito executivo é extinto com base no trabalho defensivo desenvolvido nos embargos, não se justificando a remuneração dupla pelo labor desempenhado em um dos processos.

(...).

Abro aqui um importante parêntese para consignar que o entendimento aqui externado não afronta o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos Resp 1.520.710/SC –TEMA 587, em que o STJ entendeu ser possível a fixação dos honorários em cada uma das ações, de forma relativamente autônoma, desde que respeitados os limites de repercussão recíproca entre elas, assim como o percentual máximo admitido em lei.

Em resumo, na hipótese ora em julgamento, vislumbro escorreita a extinção do processo de execução simultaneamente ao reconhecimento da procedência dos embargos, não havendo motivos para extinguir novamente a execução, já extinta com decisão transitada em julgada, bem como inadmissível condenação cumulativa em honorários advocatícios, porque há repercussão reciproca entre as ações e, de formas especial, porque o proveito econômico da empresa executadas-agravante é único.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a interlocutória vergastada, tal como lançada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 25 DE MARÇO DE 2024:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL. PEDIU VISTA O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 22.04.2024

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ADM DO BRASIL LTDA
contra decisão do juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0006512-27.2011.8.11.0003 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em síntese, recusou-se a proferir sentença de extinção da execução fiscal e a condenar o ora agravado em honorários de sucumbência.

No voto proferido em sessão virtual, a ilustre relatora negou provimento ao recurso, por entender correta “
a extinção do processo de execução simultaneamente ao reconhecimento da procedência dos embargos, não havendo motivos para extinguir novamente a execução, já extinta com decisão transitada em julgada, bem como inadmissível condenação cumulativa em honorários advocatícios, porque, há repercussão reciproca entre as ações e, de formas especial, porque o proveito econômico da empresa executadas-agravante, é único
”.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria em discussão, uma vez que em sessão virtual anterior havia sido julgado por esta e. Câmara o recurso de apelação n. 0004770-59.2011.8.11.0037, de relatoria da Desa. Maria Erotides Kneip, sobre a mesma matéria e mesma parte em sentido diverso, reconhecendo a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios.

Em razão disso, em observância à segurança jurídica, entendi prudente pedir vista dos autos.

Entretanto, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não tenho dúvidas em acompanhar a eminente relatora.

No presente caso, a extinção da execução fiscal foi determinada no julgamento dos embargos à execução fiscal, ocasião em que foram fixados os honorários advocatícios. Ambas as partes recorreram dessa sentença e no julgamento das apelações restaram modificados apenas os critérios para fixação da verba sucumbencial, ocorrendo o trânsito em julgado (id. 101446733 dos autos originários).

Logo, por se tratar de ato definitivo e transitado em julgado, não há mais a possibilidade de nova extinção da execução fiscal, tampouco possibilidade de nova fixação dos honorários advocatícios.

Aliás, a situação presente é distinta do outro feito, uma vez que naquele caso julgado por esta e. Câmara houve a prolação de sentenças tanto no executivo fiscal quanto nos embargos do devedor, o que torna possível a cumulação dos honorários advocatícios.

Delineado esse cenário, apesar de ser devida a fixação de forma independente nas ações conexas ao executivo fiscal, o c. Superior Tribunal de Justiça entende a possibilidade da sua fixação conjunta em uma única sentença, o que não destoa da tese fixada tema 587 do STJ.

Diante do exposto, acompanho o voto da eminente Relatora, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024